Tribunal: TJDFT
Processo: 0702645-95.2022.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO. EMBRIAGUEZ PREORDENADA. TEORIA ACTIO LIBERA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PENA. DOSIMETRIA. DESNECESSIDADE DE ALTERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. A conduta de adentrar em campus universitário (UCB), sem autorização é comportamento que se adequa ao tipo penal previsto no artigo 150 do Código Penal. In casu, o apelante no dia 25 de dezembro de 2021, sábado, entre 7h35 e 7h40 na Universidade Católica de Brasília, situado na QS 7, AE, LOTE 01, Taguatinga/DF, de forma livre e consciente, entrou, contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, na propriedade da universidade, que possui acesso restrito ao público em geral, subindo na grade dos fundos da universidade e falou para os vigilantes/testemunhas que iria entrar. Após os vigilantes argumentarem que ele não poderia entrar bem como que era perigoso pular de certa altura, o apelante ignorou as advertências e pulou para o interior da universidade, considerada “casa” nos termos do art. 150, § 4o, III, do CP.
II. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas para manutenção da sentença. Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo.
III. Não há falar em absolvição por insuficiência de provas de autoria na hipótese em que o acervo probatório é coeso e contundente, mormente quando a investigação policial logra êxito em não só determinar a autoria delitiva, mas também desvendar a maneira como os crimes eram praticados, tudo corroborado na fase instrutória mediante os depoimentos prestados pela vítima e pelas testemunhas.
IV. Para se afastar o dolo da ação criminosa, excluindo a reprovação da culpabilidade da conduta, a embriaguez deve ser originada de caso fortuito e força maior. Inexistente a respectiva comprovação, aplica-se a teoria da actio libera in causa, devendo a parte ré responder por seus atos delitivos.
V. Por fim, nada a reparar na dosimetria da pena, haja vista ter sido fixada respeitando os parâmetros legais, com o mínimo aumento em razão dos maus antecedentes, tendo sido realizada a devida substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
VI. Recurso conhecido e não provido. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.